Tribunal: TJES
Processo: 0005985-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005985-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANIA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO.

1) É possível o recebimento de simples petição que veicula pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo como recurso de embargos de declaração, por força da aplicação do princípio da fungibilidade.

2) Em sede de recurso, verifica-se a alegação da embargante sobre erro material relacionado à identificação dos advogados dativos, bem como inconformidade quanto aos valores arbitrados em acórdão de ID 8570952.

É o relatório.
DECIDO
.

3) Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

4) No caso em tela, verifico que assiste razão à parte embargante em relação à nomeação dos advogados dativos, posto que houve equívoco quanto aos nomes constantes no ato.

5) Assim, determino a retificação do registro do ato colegiado, para sanar os vícios apontados e fazer constar que:

Onde se lê
:

“
(8). Por fim, considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor da apelante, a qual recaiu sobre a
Dra. Bruno Lima de Freitas, OAB/ES nº32.837
.
”.

Seja lido:

“
(8). Por fim, considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor da apelante, a qual recaiu sobre a
Dra. Simara Rosa Fortunato Chiconi, OAB/ES nº28.697
.”
.

6) No que se refere aos honorários de advogado dativo,
REVOGO
os valores ora mencionados, explico.

7) A fixação de honorários de advogado dativo se baseia no ato normativo conjunto TJES/PGE n° 01/2021. tema já enfrentado pelas turmas recursais, sendo claro que a competência da fixação dos honorários advocatícios é do juiz que nomeou o advogado dativo para a prática dos atos, devendo tal pleito ser direcionado ao juízo a quo, não havendo preclusão para tal arbitramento o qual poderá ser realizado por ocasião do cumprimento de sentença ou simples retorno dos autos ao juízo de origem.

8) Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO DOS EMBARGOS E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

9)
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos Embargos de Declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)